Tribunal: TJSP
Processo: 3003659-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para pagamento de multa em virtude de descumprimento de obrigação – internação ou residência inclusiva - descabimento de bloqueio de verbas públicas para pagamento de multa – inteligência do art. 537, §3o do CPC – precedentes desta E. Corte - circunstâncias do caso concreto que revelam carência de elementos técnicos

Ementa:
Agravo de instrumento – decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para pagamento de multa em virtude de descumprimento de obrigação – internação ou residência inclusiva - descabimento de bloqueio de verbas públicas para pagamento de multa – inteligência do art. 537, §3o do CPC – precedentes desta E. Corte - circunstâncias do caso concreto que revelam carência de elementos técnicos para eventual constrição neste momento – desbloqueio de rigor, sem prejuízo de nova constrição, diante da alteração do contexto fático ou processual - decisão de origem reformada – recurso provido